Tribunal: TJDFT
Processo: 0755100-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. PERDA DE 1/6 DOS DIAS REMIDOS. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO A POLICIAL PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Ante a falta de previsão legal para a cobrança de custas no agravo em execução, tem-se por despiciendo o pedido de gratuidade de justiça deduzido.
2. Os depoimentos prestados por policiais penais são dotados de presunção de veracidade, inerentes à função pública, sendo hábeis a lastrear a materialidade e a autoria de falta grave.
3. Segundo o disposto no art. 52, “caput”, da LEP, a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave.
4. Conforme relatório de comunicação interna, registro administrativo e ocorrência policial, demonstradas a materialidade e a autoria dos delitos de calúnia e injúria dirigidas a policial penal em bilhete escrito pelo apenado, tem-se por escorreita a decisão do Juízo a quo que homologou a falta grave apurada administrativamente.
5. “A prática do crime dentro do estabelecimento prisional reveste-se de especial gravidade, uma vez que vulnera a disciplina essencial ao ambiente carcerário e as normas internas” (Acórdão 1250864, 07034019620208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 21/5/2020, publicado no PJe: 2/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Recurso desprovido.